Tribunal: TJSP
Processo: 1009498-33.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELANTE, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA – descarga elétrica com suposta oscilação na rede – ausência de demonstração do nexo de causalidade entre os danos havidos e a prestação do serviço – ausência de documentação

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELANTE, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA – descarga elétrica com suposta oscilação na rede – ausência de demonstração do nexo de causalidade entre os danos havidos e a prestação do serviço – ausência de documentação comprobatória de que os danos efetivamente decorreram da prestação de serviços pela concessionária apelada – impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese – apelante que não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelada de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – orçamento por demais lacônico a respeito da causa dos danos – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009498-33.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009498-33.2015.8.26.0114 - Voto 23836
2
VOTO No: 23836
APELAÇÃO No 1009498-33.2015.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 9a VARA CÍVEL
JUIZ: GUILHERME FERNANDES CRUZ HUMBERTO
APTE. : ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE

DANOS DE SEGURADO DA APELANTE, DEVIDAMENTE
INDENIZADOS

EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
PRETENSAMENTE
DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA descarga elétrica
com suposta oscilação na rede ausência de demonstração do
nexo de causalidade entre os danos havidos e a prestação do
serviço ausência de documentação comprobatória de que os
danos efetivamente decorreram da prestação de serviços pela
concessionária apelada impossibilidade de inversão do ônus da
prova na hipótese apelante que não conservou os aparelhos
danificados para a realização de exame técnico, impedindo a
apelada de demonstrar que o evento não ocorreu por sua
responsabilidade orçamento por demais lacônico a respeito da
causa dos danos sentença mantida recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora Itaú Seguros de Auto e Residência S/A contra a ré Companhia Paulista de
Força e Luz (CPFL). Alegou a autora que firmou contrato de seguro na modalidade
Residencial, representado pela apólice no 33.14.12307189.0, com Thiago Cantisano
Marques (fls. 37). Em 12/04/2014, a unidade consumidora segurada sofreu oscilação
de tensão, proveniente da rede de distribuição administrada pela ré que ensejou danos
aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o referido imóvel. O segurado comunicou
o sinistro. Contratou perito técnico para efetivar os procedimento regulatório. Após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009498-33.2015.8.26.0114 - Voto 23836
3
exame pormenorizado dos bens sinistrados e da apuração da causa dos danos, a
referida empresa elaborou parecer técnico (fls. 40/41). A má qualidade da rede de
fornecimento de energia elétrica da ré ocasionou danos nos componentes dos bens
eletroeletrônicos segurados, tornando-os impróprios para o uso. A ré não preparou a
sua rede de distribuição com dispositivos de segurança capazes de impedir os
distúrbios na tensão fornecida para a unidade consumidora lesada. Indenizou o
segurado pelo valor total de R$ 8.248,05, já descontada a franquia (fls. 46/47). Não
obteve êxito nas tratativas administrativas. Sub-rogou-se no direito do segurado de
haver reparação quanto aos danos sofridos, em face da ré, responsável pelo dano. Por
tais motivos, pediu a condenação da ré no pagamento do valor que indicou.
A ação foi julgada improcedente (fls. 223/224). A autora foi
condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.
Inconformada, a autora apelou (fls. 226/273). Alegou que o
nexo de causalidade foi comprovado por meio do relatório do sinistro do qual
constava que as avarias causadas nos bens assegurados provieram da rede de energia
elétrica de responsabilidade da apelada. A má prestação do serviço da apelada
acarretou os danos nos equipamentos do segurado. A apelada não trouxe aos autos
contraprova que afastasse sua responsabilidade objetiva. O laudo técnico que
apresentou era hábil a identificar a causa dos danos nos bens sinistrados a rede de
distribuição de energia da apelada. Não havia que se falar em caráter genérico ou
unilateral do trabalho. A responsabilidade da apelada era objetiva, nos termos do
artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Não se aplicava ao caso a Resolução no
414/2010 da Aneel. Eventual ausência de requerimento administativo não obstava o
exercicio do direito de ação. A manutenção dos bens para eventual perícia
configurava, claramente, a imposição de produção de prova diabólica em seu
desfavor. A perícia técnica era inviável e desnecessária. O laudo foi produzido por
empresa técnica especializada no diagnóstico de problemas oriundos de pico de
tensão na rede elétrica de energia. Nos termos da Resolução Normativa no 414/2010
da Aneel e no Módulo 9 do Prodist, a simples confirmação pelo laudo de oficina que
os danos tinham origem elétrica, por si só, gerava obrigação de ressarcir pela
concessionária. Não se tratava de excludente de responsabilidade em razão de caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009498-33.2015.8.26.0114 - Voto 23836
4
fortuito ou força maior. Pacificado na jurisprudência que chuvas fortes ou temporais
e a ocorrência de raios são eventos previsíveis que não afastavam o nexo de
causalidade. Somente seria possível invocar a excludente de responsabilidade se a
apelada tivesse adotado mecanismos de segurança hábeis a evitar acidentes de picos
de tensão provocados por raios. Não havia problemas nas instalações internas do
segurado. Aplicava-se ao caso o CDC, notadamente a inversão do ônus da prova,
dado que se subrogou no direito de reparação do consumidor segurado em face da
responsável pelo dano a apelada. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso
para o fim de ser julgada procedente a ação.
Em sua resposta (fls. 356/369), a apelada basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo de 15 dias
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o,
231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido
pelo réu (cf. fls. 274/275). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de
admissibilidade. Passa-se, assim, ao seu exame.
A apelante, em virtude de contrato de seguro na modalidade
residencial, pagou indenização no valor de R$ 8.248,05 para conserto de bens
eletroeletrônicos que guarneciam a residência do seu segurado, danificados por
motivo de “descarga elétrica excessiva”, nos termos do documento de fls. 40/41. Este
o valor buscado em face da apelada, por conta da propalada responsabilidade objetiva
dela pelo evento.
O pagamento do sinistro ficou devidamente comprovado por
meio de print de tela sistêmica e do comprovante de pagamento TED ao segurado
Thiago (fls. 47). O documento apresentado demonstra o depósito do valor apurado,
descontada a franquia, na conta corrente do segurado. Em sendo assim, teria a
apelada o direito de receber em regresso, do causador do evento lesivo, a indenização
desembolsada em prol do segurado, nos termos da Súmula no 188 do STF. Para tanto,
haveria necessidade de demonstração do nexo causal os danos nos equipamentos
teriam advindos da rede de distribuição da apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009498-33.2015.8.26.0114 - Voto 23836
5
O nexo não se patenteou nos autos.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da
CF, bem como do art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel só se dá
desde que feita prova de que o evento foi provocado por caso fortuito externo (não
vinculado à atividade da concessionária), força maior, responsabilidade exclusiva de
terceiro ou culpa exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil
a ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do
disposto no artigo 14 do referido diploma legal.
Dito isso, como adiantado acima, em nenhum momento restou
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelo segurado da
apelante e a prestação do serviço desenvolvida pela apelada
Cabia à apelante provar a efetiva existência de nexo de
causalidade entre qualquer conduta comissiva ou omissiva da concessionária de
energia elétrica e os danos causados ao seu segurado, nos termos do artigo 373, I do
Código de Processo Civil ônus do qual não se desincumbiu.
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo a apelante
efetivamente assume a posição do segurado consumidor, ao indenizá-lo , não há que
se falar em inversão do ônus da prova na hipótese.
Muito embora possa ser considerada verossímil a alegação da
apelante
de que os danos foram causados por algum problema quando do
fornecimento de energia pela apelada, tais como variação brusca de corrente,
penetração de descarga atmosférica por meio da rede de distribuição etc. , para que
se dê a inversão do ônus é necessário que a apelada possa produzir a prova. Se não
for assim, ela será inevitavelmente responsabilizada, uma vez que não terá como
demonstrar que os danos ocorridos nos aparelhos do segurado da apelante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009498-33.2015.8.26.0114 - Voto 23836
6
advieram de sua rede, mas de outra causa.
Na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,
VIII do CDC seria convertida em presunção “iuris et de iure”, ou seja, absoluta. Em
outro dizer, a apelada não seria apenas onerada com a produção da prova que em
princípio seria da apelante. Ela acabaria simplesmente sendo proibida de fazê-lo na
prática.
Como o exame técnico aparentemente é o único meio de se
demonstrar que os equipamentos foram danificados por outra causa e não por
problema de corrente vinculado à rede de distribuição de energia a apelante
descarta o relatório unilateral da apelada, de que não houve variação da corrente à
época do evento dito ocorrido , sem a produção da prova, a apelada estaria obstada
de fazer ver a ausência de nexo hipótese que a isentaria de arcar com o pagamento
da indenização.
Pois bem, no caso dos autos estava obstada a possibilidade de
a apelada produzir tal prova promover o exame dos equipamentos.
Ao requerimento da apelada de produção da prova pericial, o i.
magistrado de 1o grau instou a apelante a informar se estava na posse dos aparelhos
danificados (fls. 205). Ela respondeu negativamente. Disse ainda que desconhecia o
paradeiro deles (fls. 208).
Assim, não foi oportunizada à apelada a vistoria dos
equipamentos.
As seguradoras não podem se escorar na alegação quanto à
suposta inviabilidade de preservação de todos os bens danificados de seus segurados
argumento comumente utilizado. Dificuldade de armazenamento não é escusa
razoável, mas sim uma opção. Da mesma forma, a pronta reparação igualmente não
serve de justificativa. A apelante poderia resguardar o seu direito à indenização em
regresso, por meio da elaboração de um trabalho técnico efetivo. De resto, a apelante
certamente poderia instruir o segurado a realizar o procedimento administrativo junto
à concessionária de energia elétrica apesar dele não ser obrigatório. Também
poderia orientar o segurado a guardar as peças e os equipamentos substituídos. Aliás,
no laudo ficou consignado que “O segurado é responsável pela guarda e preservação
dos salvados, devendo aguardar orientação da Seguradora sobre o destino a ser dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009498-33.2015.8.26.0114 - Voto 23836
7
aos mesmos” (fls. 42).
Soluções há.
A verdade é que as providências não são tomadas pela apelante
porque para ela não compensa. Certamente ela fez/faz análise da relação custo
benefício quanto às ações de regresso assemelhadas ao caso dos autos. Há centenas,
senão milhares delas, ajuizadas pelas seguradoras contra as concessionárias de
energia elétrica, nas quais buscam indenizações pertinentes aos pequenos valores que
são desembolsados em prol dos segurados com aparelhos eletroeletrônicos
danificados. Qualquer sucesso já implica diminuição do prejuízo
ou, mais
precisamente, aumento da margem do lucro, considerado que é da essência da
atividade da apelante e das demais seguradoras pagar indenizações para uma parcela
de seus segurados, o que elas evidentemente consideram ao fixar o prêmio do seguro
que lhes é destinado quando das contratações das apólices.
Esta Câmara não é impermeável à concessão da indenização
em regresso. Contudo, quando é obstada a produção de qualquer prova por parte da
concessionária o que se dá com a não conservação dos salvados não é possível
que se acolha a pretensão regressiva, salvo se a apelante demonstra de forma cabal a
existência de relação de causalidade entre os danos ocorridos e a atividade concedida.
Nesse passo, convém consignar que depois de muito refletir,
acabei por adotar tal entendimento sobre o tema. Há necessidade de se disponibilizar
os equipamentos para exame pericial, quando a concessionária pugna pela produção
da prova.
Mesmo desconsiderada
a necessidade
de a apelante
disponibilizar os equipamentos danificados para o exame da apelada, ainda assim não
poderia se dar o acolhimento do pedido.
Com efeito, o laudo de vistoria de sinistro apresentado pela
apelante é por demais frágil. A pessoa responsável pela elaboração do trabalho se
limitou a dizer que “em vistoria no imóvel, constatamos os locais de instalação dos
bens reclamados e os que já foram reparados/substituídos. Deixamos o segurado
ciente de que estaremos visitando as Assist. Técnica para constar os equipamentos
danificados. No imóvel não encontramos vestígios de queda de raio, caracterizando
assim o evento como Danos Elétricos” (sic). Ainda, afirmou que os “Equipamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009498-33.2015.8.26.0114 - Voto 23836
8
danificados foram avaliados por técnicos especializados, que constataram danos
cauados por descarga elétrica excessiva, possivelmente vinda por indução pela
rede” (fls. 40).
Não se compreende, “data venia”, a conclusão do vistoriador,
de que a inexistência de vestígio de raio levava à conclusão de que o evento se
caracterizava como “dano elétrico”.
O relato sobre as hipotéticas visitas às empresas de assistência
técnica não constou do trabalho pela leitura do laudo não dá para saber se houve
mesmo visita ou não.
O vistoriador juntou ao seu trabalho cópia do orçamento
realizado pela empresa Via Digital, datado de 24/04/2014 (fls. 44). Do orçamento, há
a descrição dos bens danificados e os valores da peça e dos serviços. De forma
lacônica e sem quaisquer explicações, constou do orçamento que a queima dos
aparelhos ocorreu “devido variação de energia ou descarga elétrica, ocasionando a
perca (sic) total dos aparelhos” (fls. 44).
Da análise do trabalho de vistoria demasiadamente sucinto ,
não se conclui que os danos efetivamente decorreram da prestação de serviços pela
apelada.
A apelante alegou que a Resolução Normativa no 414/2010 da
Aneel e o Módulo 9 do Prodist, para fins de responsabilização da concessionária
sobre os danos causados aos aparelhos eletroeletrônicos, aceitam o laudo de oficina,
conceituado como “documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no
equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o
dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento
para conserto do mesmo”.
Tal documento efetivamente serve como meio de prova de que
danos havidos em equipamentos eletroeletrônicos se originaram na rede elétrica da
apelada, mas desde que minimamente bem elaborado. O requisito não foi atendido no
caso dos autos.
Em suma, pelo parco acervo probatório dos autos, não há
como se reconhecer que os danos havidos nos equipamentos do segurado da apelante
decorreram mesmo de algum problema na rede de distribuição da apelada. Ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009498-33.2015.8.26.0114 - Voto 23836
9
não é possível a inversão do ônus da prova dado que os aparelhos danificados não
estão disponíveis para perícia, único meio de a apelada demonstrar que os danos não
decorreram de problema em sua rede de distribuição. Por tudo isso, não era caso de
acolhimento da pretensão regressiva.
Em vista da sucumbência em 2o grau, nos termos do artigo 85,
§ 11 do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor
da apelante na sentença, para 15% da base de cálculo adotada pelo i. magistrado “a
quo”. Trata-se de acréscimo mais do que suficiente para remunerar de forma
condigna o trabalho adicional desenvolvido pelo procurador da apelada na fase
recursal.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA

Relator